Tribunal: TJDFT
Processo: 0730931-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gleide Alves de Silva e Gleyde Cabelos e Calçados Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formularam, preservando a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do importe encontrado nas contas bancárias de titularidade da primeira agravante mantidas junto ao Banco do Brasil Federal e à Nu Financeira S/A CFI. De sua parte, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada junto à Nu Financeira S/A CFI. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que o agravado maneja em seu desfavor execução lastreada em cédula de crédito bancária almejando forrar-se com o importe histórico de R$29.956,26 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos). Alegaram, assim, prejudicial de mérito, sustentando que a pretensão executiva teria sido alcançada pela prescrição intercorrente, diante do transcurso do prazo trienal a contar do vencimento do título. Quanto ao mérito, assinalaram que, durante o itinerário procedimental, fora realizado bloqueio, via Sisbajud, em conta bancária de titularidade da primeira agravante junto ao Banco do Brasil, da quantia de R$ 132,34 (cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), e perante a Nu Financeira S/A CFI, do importe de R$ 2.752,12 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos). Observaram que, nesse contexto, restara bloqueado o valor total de R$ 2.884,46 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Asseveraram que o valor bloqueado é ínfimo em relação ao valor de débito exequendo, ficando patente a inutilidade da penhora. Pontuaram que a dívida atualizada alcança o montante de R$101.122,89 (cento e um mil, cento e vinte e dois reais e oitenta e nove centavo) e o valor bloqueado corresponde a 2,72% do importe total do débito exequendo. Apontaram que, considerando que a quantia penhorada é inferior a 10% (dez por cento) do valor da dívida, deve ser desbloqueada. Mencionaram, outrossim, que a quantia penhorada é originária exclusivamente dos ganhos como trabalhadora autônoma da primeira agravante, devendo ser desconstituída integralmente a constrição que a alcançara. Destacaram que a primeira agravante trabalha como cabeleireira em salão de beleza sem vínculo empregatício formal, havendo firmado apenas contrato de prestação de serviço. Registraram que a empresa tomadora dos serviços da primeira agravante cede em seu favor o espaço físico e a clientela e todos os serviços de cabeleireira são realizados com seus recursos e materiais próprios da primeira agravante. Informaram que os ganhos mensais da primeira agravante são variáveis e dependem da quantidade de atendimentos que realizar no mês. Noticiaram que a empresa tomadora dos serviços da primeira agravante retém 30% (trinta por cento) dos seus ganhos. Salientaram que, no mês de agosto, a primeira agravante auferira a quantia de R$ 7.157,84 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), no entanto, no mês de abril passado percebera o importe de R$ 2.716,00 (dois mil, setecentos e dezesseis reais). Consignaram que o importe bloqueado será utilizado para a aquisição dos produtos e materiais necessários para o exercício das atividades laborais da primeira agravante e “se não possui material de trabalho, não trabalhará e consequentemente não irá obter ganhos financeiros e assim não terá meios de suprir suas necessidades vitais básicas nem de seu filho menor e incapaz[1].” Acentuaram que, de conformidade com o regramento que está inserto no artigo 833, inciso IV, do novo estatuto processual, os ganhos do trabalhador autônomo são absolutamente impenhoráveis, e, salvo as exceções legalmente pontuadas de forma expressa, do que não se cogita, não contemplara o legislador ressalva apta a legitimar a penhora do produto do labor do obrigado como forma de ser viabilizada a satisfação das obrigações pecuniárias que a aflige. Sinalizaram que, assim, fica patente a ilegalidade da constrição que atingira as verbas de natureza salariais da primeira agravante, pois absolutamente impenhoráveis. Sustentaram que, portanto, a penhora é impassível de ser preservada, devendo ser imediatamente desconstituída, com a liberação do importe bloqueado. Sublinharam, ademais, que a penhora efetivada sobre os ganhos recolhidos em conta bancária, a par de não se revestir de legalidade, compromete a subsistência pessoal da primeira agravante e de sua família, pois o que aufere é destinado ao custeio das necessidades básicas da sua família, devendo ser afastada a penhora individualizada, sob pena de comprometer sua sobrevivência e de seu núcleo familiar. Postularam, alfim, a gratuidade judiciária. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído, ficando assinalado que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo às agravantes a gratuidade de justiça que postularam para o fim exclusivo de isentá-las do preparo deste recurso. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gleide Alves de Silva e Gleyde Cabelos e Calçados Ltda-ME em face da decisão que, nos autos da ação de execução manejada em seu desfavor pelo agravado – Banco Bradesco S/A –, acolhera parcialmente a impugnação à penhora que formularam, preservando a penhora do equivalente a 30% (trinta por cento) do importe encontrado nas contas bancárias de titularidade da primeira agravante mantidas junto ao Banco do Brasil Federal e à Nu Financeira S/A CFI. De sua parte, objetivam as agravantes, mediante a agregação de efeito suspensivo à irresignação, a suspensão da constrição determinada, e, alfim, a definitiva desconstituição do decisório desafiado e a liberação da integralidade da importância penhorada junto à Nu Financeira S/A CFI. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da legitimidade da decisão guerreada, que, sob o fundamento de que, conquanto a penhora tenha alcançado numerário recolhido em contas bancárias de titularidade da primeira agravante utilizadas para o recebimento de seus ganhos, afigura-se possível a constrição se alcançar apenas parte de seus rendimentos, tendo em vista que se a única fonte de devedor for sua remuneração, não existe outro meio que não este para o pagamento de seus débitos. A decisão guerreada[2] fora prolatada nos seguintes termos, in verbis: “BANCO BRADESCO S/A propôs ação de execução em desfavor de GLLEYDE CABELOS E CALÇADOS LTDA ME e GLEYDE ALVES DA SILVA, partes qualificadas nos autos. As devedoras foram citadas por edital (ID 36875587 – fl. 391). Diversas foram as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, porém, sem sucesso. O curso processual foi suspenso por um ano, até 19/9/2017 (ID 36875609, fl. 424). Na Decisão de ID 98449819, fls. 586, foi deferida a penhora perante o SISBAJUD. Foi penhorada a quantia de R$ 2.884,46 (132,34 + 2.752,12) nas contas da segunda executada, conforme ID 100413824 e ID 100413839, fl. 616/620. A devedora apresentou impugnação no ID 100775499, fls. 624/625 e ID 101509408, fls. 639/640, requerendo o desbloqueio do valor, por se tratar de verba salarial. Carreou documentos nos ID 100775500 a ID 100775506, fls. 626/632, e ID 101509409, fls. 641/646. A parte autora se manifestou no ID 101247353, fls. 636/637. Decido. Trata-se de impugnação à penhora com pedido de desbloqueio da quantia de R$ 2.884,46 (132,34 + 2.752,12), ao argumento de que são verbas salariais e impenhoráveis. A hipótese dos autos é uma daquelas em que o bloqueio de ativos financeiros depositados em conta mostrou-se como o único meio viável para o cumprimento da obrigação inadimplida pela executada. A Devedora impugna a penhora sob alegação de que o valor penhorado se refere à parte de sua remuneração mensal. Pois bem, no tocante ao valor proveniente da remuneração, supostamente revestidos da impenhorabilidade, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, no sentido de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320: ‘Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo.’ O fundamento para tal decisão, à qual me filio, entende não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Seguindo em tal linha argumentativa, pontue-se que a presente execução se funda contrato de mútuo, o qual não foi impugnado pela devedora, não tendo, até o momento, ofertado nenhum tipo de proposta concreta de acordo para pagamento do débito, tampouco indicou outro meio de garantia à credora relativo ao restante do débito. Dessa forma, fica a credora impedida de satisfazer seu crédito, há cerca de 9 (nove) anos em mora, enquanto se assiste à devedora furtar-se ao pagamento da dívida ao argumento de absoluta impenhorabilidade de quaisquer dos valores depositados em sua conta corrente fruto de verba alimentar. Ora, tal situação não se mostra razoável à luz do art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. De se pontuar que se a única fonte de renda do devedor for sua remuneração, não existe outro meio que não este para pagamento de seus débitos. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender as necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Pelo documento de ID 100775500, fl. 626, a parte autora recebeu no mês da constrição (agosto de 2021) a quantia de R$ 7.157,84, comprovando tratar-se de verba proveniente de prestação de serviços (ID 101509409 – fl. 641). Assim, 30% deste valor perfaz a quantia de R$2.147,35, devendo, portanto, ser destinada ao credor para abatimento da dívida. Nesse contexto, entendo que o valor sobejante da quantia penhorada (R$ 2.752,12 – R$ 2.147,35) está revestido da impenhorabilidade de que trata o art. 833 IV, do CPC, de forma que se deve desbloquear a crédito de R$ 604,77 em favor da devedora. Noutro giro, não houve impugnação da ré quanto ao valor penhorado de R$ 132,34 no Banco do Brasil, razão por que deve ser mantida a penhora realizada. Dessa forma, parcialmente procedente a impugnação apresentada, cabendo à devedora/impugnante R$ 604,77 e ao credor R$2.147,35 + R$ 132,34. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação. Preclusa essa decisão, expeçam-se alvarás de levantamento/ofício para transferência das quantias de: 1) R$2.147,35 – ID 072021000013039175 (ID 100413839 – fl. 618/619), em favor do exequente/impugnado (BANCO BRADESCO S/A). Advogados com poderes para receber e dar quitação: Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072 e Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 (ID 36875495 – fls. 9/10). 2) R$ 132,34 – ID 072021000013039167 (ID 100413839 – fl. 618/619), em favor do exequente/impugnado (BANCO BRADESCO S/A). Advogados com poderes para receber e dar quitação: Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072 e Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 (ID 36875495 – fls. 9/10). 3) R$ 604,77, ID 072021000013039167 (ID 100413839 – fl. 618/619), em favor da devedora/executada (GLEYDE ALVES DA SILVA). Advogada que NÃO possui poderes para receber e dar quitação: Maria Luísa Carvalho Vieira Carneiro de Almeida OAB/DF 67.126 (ID 100775506 – fls. 632). Faculto a indicação de PIX ou número de conta para transferência do valor no prazo de 15 dias. Sem prejuízo, traga a parte autora planilha atualizada dos débitos, com abatimento do valor levantado, devendo esclarecer se pretende a penhora mensal de 30% dos rendimentos da devedora.” Alinhadas essas premissas, convém assinalar, inicialmente, que o agravo aviado merece parcial conhecimento. É que, no tocante à irresignação quanto à prescrição de pretensão executiva, fica patente que o provimento arrostado não apreciara essa alegação, pois não agitada nos autos da execução. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido a questão formulada nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciado o pedido formulado pelas agravantes acerca da prescrição da pretensão executiva inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da matéria, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade, quanto ao ponto. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelas agravantes almejando o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, devem as agravantes instar o juízo da execução a analisar a alegada prescrição da pretensão executiva, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pelas agravantes, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, quanto ao tópico, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária. No tocante à alegação de irrisoriedade do valor penhorado em comparação ao valor do crédito executado, razão não assiste às agravantes. É que afigura-se irrelevante o fato de o valor penhorado corresponder a pouco mais de 2% (dois por cento) do valor do crédito executado. Com efeito, ao credor assiste o direito de receber o seu crédito, ainda que de forma parcial, de modo que legítima a penhora da quantia de R$2.884,46 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), encontrada em contas bancárias de titularidade da primeira agravante, para satisfação parcial do débito exequendo. Ainda que não seja suficiente para realizar a íntegra da obrigação, é passível de realizá-la parcialmente, e, ademais, não se pode prestigiar a inadimplência sob essa ótica. Deve ser registrado que, de conformidade com a regra albergada no art. 836 do Código de Processo Civil, apenas há óbice à realização da penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. Ocorre, contudo, que não se afere essa circunstância na hipótese, pois, trata-se de penhora de dinheiro localizado em contas correntes de titularidade de uma das executadas. Com efeito, o montante penhorado, ainda que pouco expressivo, será integralmente revertido para o adimplemento de parte do débito executado, legitimando a constrição. Destaca-se, ainda, que a execução se faz no interesse do credor e a ele se faculta a adoção de todas as medidas de constrição tendentes à satisfação do crédito e admitidas no ordenamento jurídico. Destarte, a penhora de valor pouco expressivo, por si só, não enseja o desbloqueio do numerário, notadamente quando o próprio credor postulara a transferência do importe penhorado, com o correspondente decote do crédito executado. Idêntico posicionamento é perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, consoante se infere dos julgados que guardam as seguintes ementas: “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE RENDIMENTOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. EFEITOS EX-NUNC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 98 E 99 DO NCPC. IMPERTINÊNCIA DELES PARA ACOLHIMENTO DE TESE TRAZIDA PELA RECORRENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF, POR ANALOGIA. UTILIDADE PRÁTICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 836 DO NCPC. NÃO PREQUESTIONADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVOU A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 278, 484, 783 DO NCPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 5. Ainda na linha da nossa jurisprudência, não se pode obstar a penhora a pretexto de que os valores penhorados são irrisórios, por isso não caracterizar uma das hipóteses de impenhorabilidade (‘tal parâmetro não foi eleito pelo legislador como justificativa para a liberação do bem constrito’ (REsp no 1.825.053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019), e a irrisoriedade do valor penhorado em relação ao total da dívida executada não impede a sua penhora. Precedentes. (...) 9. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 10. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1687015/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. NÃO CABIMENTO. 1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art 1.022 do Código de Processo Civil/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 38-39, e-STJ): "Independentemente da preferência da penhora de dinheiro, constante do art. 11 da LEF e do art. 835, § 1o, do CPC, considera-se que os ativos financeiros devem ser liberados se não representarem parcela significativa do débito. (...) No caso dos autos, o valor do débito é de R$ 1.431.683,06 atualizado até 02/2017, e a quantia bloqueada é de pouco mais de R$ 8.000,00. Assim, os valores bloqueados são inferiores a um por cento do débito e, por isto, devem ser liberados’. 3. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema Bacen Jud, em razão de sua inexpressividade diante do total da dívida. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5. Recurso Especial provido.” (REsp 1766550/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018) “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON-LINE. VALOR IRRISÓRIO. DESBLOQUEIO. PROVIDÊNCIA INDEVIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1487540/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 18/12/2014) “PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - PENHORA ON LINE, VIA BACENJUD - ACÓRDÃO QUE DETERMINA O DESBLOQUEIO DOS VALORES, A PRETEXTO DE SEREM DE PEQUENA MONTA - DESCABIMENTO. 1. O STJ firmou entendimento de que não se pode obstar a penhora on line pelo sistema BACENJUD a pretexto de que os valores bloqueados seriam irrisórios. Precedentes. 2. Recurso especial provido.”(REsp 1421482/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) Deflui do aduzido, então, que sob a ótica da irrisoriedade do valor penhorado, não sobeja possível a desconstituição do ato constritivo, devendo ser analisada, contudo, se, diante da origem do valor penhorado afigura-se possível aludida desconstituição. Vejamos. Consoante se afere do estampado no artigo 833, inciso IV e § 2o, do novel estatuto processual, o legislador contemplara com o atributo da impenhorabilidade os ganhos de trabalhador autônomo, somente excetuando essa proteção quando se trata de débito alimentício, do que não se cogita, ou o executado aufira valor excedente a 50 salários mínimos mensais. A intangibilidade derivada de aludido preceptivo traduz verdadeiro dogma destinado a resguardar o fruto do labor de constrição judicial de forma a ser resguardada sua subsistência digna, sendo permitida a mitigação da proteção naquelas situações pontualmente excetuadas. Essa é a exegese que emerge da literalidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 833 - São impenhoráveis: ............................................................................... IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ................................................................................ § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” Estabelecidos esses parâmetros, e conquanto perfilhasse entendimento dissonante, decorrente de interpretação restritiva do dispositivo correlato, reapreciando a matéria, revejo o posicionamento anteriormente externado, com o propósito de emprestar exegese mais apropriada à questão atinente à impenhorabilidade resguardada às verbas de natureza remuneratória. Com efeito, o comando inserto no artigo 833 do estatuto processual, ao revés de ser submetido à atividade exegética que coarcta a efetiva intenção assumida pelo ator legiferante, merece ser interpretado à luz do pretendido pelo legislador em cotejo com a realidade fática apreendida no momento de sua aplicação ao caso concreto. Sob esse espectro, necessário considerar a atualidade do cenário fático em que apresentadas as reiteradas demandas em cujos bojos se pretende a relativização da impenhorabilidade veiculada em aludido artigo, viabilizando-se a penhora de percentual de verbas salariais do devedor com o escopo de satisfação do crédito que assiste aos exequentes. Assim é que, na ponderação dos direitos em conflito, deve se retirar do comando legislativo sua exata dimensão. É que visara o legislador, com a intangibilidade criada, preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração. Contudo, essa salvaguarda deve ser ponderada com o objetivo do processo, que viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita. Assim é que a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à sua preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência. Assim é que, na ponderação da salvaguarda com o objetivo teleológico da execução, se afigura viável a exegese de que, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, pois estará preservada sua existência condigna e, em contrapartida, será viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia. Essa apreensão hermenêutica, ademais, encontra ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). É que, em se tratando de pretensão executiva, não se conforma com esses primados que seja prestigiada a inadimplência à guisa de ser preservar as verbas salariais. Essa a exegese e a salvaguarda adequadas da disposição inserta no dispositivo em cotejo, daí a construção emanada da Corte Superior de Justiça. Com efeito, a Corte Superior, na função constitucional que lhe é reservada de ditar a derradeira palavra na interpretação e aplicação do direito federal infraconstitucional, assentara o entendimento, mediante interpretação sistemática do dispositivo em tela, de que é possível a penhora de parte dos salários do executado, desde que lhe remanesça o suficiente para suas despesas. Com efeito, segundo o entendimento firmado, afigura-se viável a relativização da inviolabilidade assegurada às verbas salariais do devedor para consecução do objetivo ínsito aos feitos executivos. Essa é a apreensão que emergira do paradigmático julgado que emergira da Corte Especial daquele tribunal superior, quando firmara que a possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de verbas remuneratórias então adotada, ainda que o crédito perseguido não se enquadrasse nas exceções legais, consoante se infere da literalidade do referido julgado, verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Segundo o entendimento firmado, a questão deve ser resolvida sob outro prisma, qual seja, a da viabilidade de ser decotado do auferido pelo executado parte do que aufere à guisa de remuneração sem que haja comprometimento da sua subsistência. Essa a interpretação firmada em ponderação ao objetivo do processo e a proteção assegurada às verbas salariais. A apreensão da possibilidade de penhora de salários, ainda que o crédito excutido não se revista de natureza alimentar, decorre, em verdade, de atividade exegética passível de ser extraída do artigo 833 do estatuto processual. Consignada essa premissa, sobressai patente que, consoante alinhavado, a par da necessidade de interpretação da legislação de regência sob a perspectiva histórico-sociológica e de forma sistemática, conformando-a à atualidade fática vivenciada no contexto de aplicação da lei ao caso concreto, deve ser aferida a natureza e o efetivo alcance da norma. Afere-se, destarte, que o normativo legal que versa acerca de impenhorabilidade das verbas salariais não restara guarnecido de qualificação de essência absoluta, inexistindo disposição expressa que assim o qualifique. Tanto é assim que o próprio legislador ressalvara as espécies creditícias que viabilizariam a desconsideração da proteção, cumprindo ao julgador estabelecer, em determinadas hipóteses, o percentual sobre a constrição permitida por aludida disposição legal. Sob essa ótica, ressoa viável que se apreenda o comando inserto no artigo 833 do Código de Processo Civil sob a perspectiva da natureza nuclear da verba salarial que o legislador efetivamente pretendera salvaguardar. Confira-se, quanto ao tema, importante escólio doutrinário adiante transliterado: “(...) A impenhorabilidade não é oponível à execução referente ao próprio bem, inclusive para sua aquisição (art. 833, § 1.o, do CPC). Identicamente, para o pagamento de pensão alimentícia, as remunerações em geral e os valores depositados em caderneta de poupança (incisos IV e X) são penhoráveis, embora, em relação às remunerações, se deva preservar ao menos cinquenta por cento dos ganhos líquidos para o devedor (art. 833, § 2.o c/c art. 529, § 3.o, do CPC). O mesmo vale para remunerações e depósitos em cadernetas de poupança em valor superior a cinquenta salários mínimos mensais, independentemente do crédito a ser efetuado. A impenhorabilidade de remunerações, portanto, tão cara ao CPC de 1973, passa agora a contar com clara relativização, já que valores de remuneração altos ou depósitos de caderneta de poupança em montante expressivo podem sim ser tomados pela execução para a satisfação de créditos. Vários e importantes bens impenhoráveis são agrupados sob o conceito de “bem de família”. Trata do tema a Lei 8.009/1990, indicando que o imóvel urbano ou rural que serve de residência da família – assim como as plantações, as benfeitorias e os equipamentos ou móveis que guarnecem a casa – é impenhorável, salvo para a cobrança de determinadas dívidas, instituídas no art. 3.o da referida lei. A Súmula 364 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange imóveis de propriedade de pessoas viúvas, separadas e solteiras, ofereceu interpretação demasiadamente alargada ao dispositivo legal. Do mesmo modo, a jurisprudência com frequência entende por impenhoráveis bens evidentemente desnecessários à manutenção da vida normal da entidade familiar, a exemplo de garagens de apartamento residencial, máquinas de lavar louças, fornos de microondas e aparelhos de ar condicionado. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo, pois o comércio exige maiores garantias para permitir que qualquer pessoa possa realizar compras e financiamentos. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. (...)”[3] (grifos nossos) Consoante pontuado, a salvaguarda processualmente prevista e deferida aos salários auferidos pelo devedor objetivara o resguardo de sua mantença cotidiana e preservação de sua subsistência de forma digna, nos moldes do primado constitucional de dignidade da pessoa humana, a fim de evitar-se que a penhora conduza-o à ruína, consoante princípios informadores da execução. Aferido e delimitado, pois, o objetivado pelo legislador processual, exsurge patente que a salvaguarda por pretendida recai, destarte, sobre a parcela das verbas salariais que, uma vez objeto de constrição, poderiam fragilizar ou colocar em risco a subsistência digna do devedor. Não se olvida, ademais, que a regra a ser observada, cuidando-se de feitos executivos, é a da efetivação do procedimento de satisfação creditícia de modo menos oneroso ao executado. Com efeito, consubstancia verdadeiro truísmo que a execução se faz de acordo com o interesse e sob o risco do credor (NCPC, art. 805) e deve ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado. O princípio da menor onerosidade, consoante emerge do preceptivo que o incorporara, deve ser temperado e volvido exclusivamente à sua efetiva destinação, que é resguardar ao devedor o direito de, quando por vários meios o credor puder promover a execução, ser promovida pelo meio menos gravoso. Aludida constatação, entrementes, não ilide a viabilidade de satisfação do crédito por intermédio da constrição sobre parcela remuneratória do devedor, desde que, consoante alinhado, seja preservado o necessário à sua subsistência de forma digna. A par do entendimento firmado pela Corte Superior, esse posicionamento é atualmente perfilhado, por substancial maioria, por esta Casa de Justiça, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA-CORRENTE. BACEN JUD. SALÁRIO. I - É admissível o bloqueio judicial de salário ou proventos encontrados em conta-corrente, por meio do Bacen Jud, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitado em 30%, pois nesse percentual não há prejuízo à sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. II - A penhora de dinheiro, em conta-corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1191903, 07085241220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 15/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão no 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. NÃO DEMONSTRADO O COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. RENDA SUPERIOR À MÉDIA. PESQUISA BACENJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 30% sobre o salário do agravado, bem como novo pedido de consulta via Bacenjud. 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência em face de acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade, estabelecida no artigo 833, IV, do CPC, admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não é capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, o que deve ser aferido em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, tenho que a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, oro agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família, considerada a renda que aufere. Ressalte-se que o agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar resposta ao Agravo e, se o caso, comprovar que a penhora nos termos requeridos lhe prejudicaria a subsistência. 4. Não há óbice à reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BacenJud), entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. Na hipótese, considerando ter havido modificação na situação financeira do executado, bem como razoável lapso de tempo desde a última consulta, cabível nova consulta ao sistema informatizado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1210632, 07129280920198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE OU SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. É possível a penhora de parte do salário (15%) quando a medida não fere a dignidade do devedor e não compromete a sua subsistência e a de sua família. Precedentes do STJ. 2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.” (Acórdão no 1216906, 07018562520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DILIGÊNCIA PARA TENTAR DESCOBRIR EVENTUAL VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE ANTE A POSSÍVEL MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. 1. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada, para permitir a constrição de percentual dessa verba para o pagamento de débitos não alimentares, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. 2. Cabível a diligência requerida pela parte exequente para tentar identificar vínculo empregatício do devedor, ao fundamento de que o salário é penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1228282, 07231928520198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 14/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALÁRIO VULTUOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. É possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (STJ EREsp 1582475/MG). 2. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1173954, 07022364820198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assentada a viabilidade de penhora de parte do que aufere o executado à guisa de remuneração, na espécie concreta a constrição afigura-se legítima e imperativa. Com efeito, do cotejo dos elementos materiais coligidos ao instrumento, afere-se que a primeira agravante é trabalhadora autônoma, sem vínculo formal empregatício e presta serviços de cabeleireira, em salão de beleza que, de sua vez, retém 30% (trinta por cento) dos serviços que executa. É o que se infere do contrato de prestação de serviços que ora se transcreve[4]: “Contrato de Prestação de Serviços Por este instrumento particular de locação de serviços de um lado, GLEIDE ALVES DA SILVA (...) doravante denominado CONTRATADO, do outro lado a empresa LOIANE COMÉRCIO DE PERFUMES E SERVIÇOS DE BELEZA EIRELI (...) doravante denominada CONTRATANTE, tem contratado o seguinte, que mutuamente aceitam: CLÁUSULA 1o - O objetivo deste é a contratação dos serviços profissionais do CONTRATO na área de Salão de Beleza e Prestação de Serviços, competindo-lhe serviços relativos a esta área. CLÁUSULA 2o - A CONTRATANTE obriga-se a pagar ao CONTRATADO o equivalente a 70% DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEREIRA, SENDO PAGO TODO QUINTO DIA ÚTLI DE TODO MÊS. CLÁUSULA 3o - A CONTRATANTE disponibilizará as dependências do seu estabelecimento ao CONTRATADO nos seguintes dias e horários de segunda-feira a quinta das 09hs às 19hs e na sexta-feira e sábado das 8hs às 19hs, afim de melhor executar e/ou orientar os serviços sob sua responsabilidade.” Outrossim, em consonância com o recibo coligido ao instrumento, afere-se que a primeira agravante recebera da empresa contratante dos seus serviços a quantia de R$7.157,84 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente aos serviços de cabelereira, no mês de julho de 2021[5]. Destaca-se que a primeira agravante comprovara o valor dos ganhos que auferira como cabelereira nos meses de julho, junho, maio, abril, março do corrente ano[6]. Deve ser assinalado que aludidos valores foram depositados pela contratante Loiane Comércio de Perfumes e Serviços de Beleza Eireli na conta bancária de titularidade da primeira agravante junto à instituição Nu Pagamentos S/A[7]. Nesse contexto, ressoa impassível que a primeira agravante lograra demonstrar que os valores recolhidos em sua conta bancária perante à instituição Nu Pagamentos S/A são provenientes dos ganhos que aufere como trabalhadora autônoma. Oportuno ressaltar que as agravantes não insurgiram-se contra a penhora do importe que fora encontrado e bloqueado junto à conta corrente que mantem perante o Banco do Brasil, de modo que a análise da legitimidade da penhora será restrita aos valores localizados perante ao Nu Banco. Na hipótese, conforme pontuado, a primeira agravante auferira, no mês de agosto de 2021, a título de ganhos como trabalhadora autônoma a quantia de R$ 7.157,84 (sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), que fora depositada pela contratante em sua conta bancária no dia 05 de agosto do corrente. Em contrapartida, no dia 09 subsequente, fora realizado o bloqueio na conta bancária de titularidade da primeira agravante junto ao Banco do Brasil, da quantia de R$ 132,34 (cento e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos), e perante à Nu Financeira S/A CFI, do importe de R$ 2.752,12 (dois mil, setecentos e cinquenta e dois reais e doze centavos), totalizando a importância bloqueada R$ 2.884,46 (dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). Merece ser pontuado que o juízo da execução determinara a liberação, em favor da primeira agravante, de 70% (setenta por cento) da quantia que auferira a título de ganhos como trabalhadora autônoma no mês de agosto, de modo que, efetivamente fora penhorada a quantia de R$ 2.147,35 (dois mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavo). Ponderando os ganhos da primeira agravante no mês de agosto (R$ 7.157,84) e o importe que fora penhorado (R$ 2.174,35) sobeja legítima a penhora de parte do que auferira, tendo em vista que não afetará a gestão de sua economia pessoal, não maculando a sua dignidade, que a quantia encontrada seja originária do produto do seu labor. Com efeito, aferido o esgotamento dos meios de que dispõe a parte credora para localização de patrimônio detido pelas executadas, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora se encontra alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), a penhora de parte do que aufere a primeira agravante na conformidade da dicção que emana do artigo 833, inciso IV, do CPC, desde que lhe remanesça o necessário para adimplemento de suas despesas cotidianas. Afinal, quem tem o direito, em se de tratando de execução, maculado é o credor, não o devedor, devendo ser viabilizada a realização da pretensão que ressoa insatisfeita. Sob as premissas alinhadas afere-se, portanto, que, ao menos por ora, inviável a liberação do importe localizado na conta de titularidade da primeira agravante. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, admitindo-o parcialmente, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo, na parte em que fora conhecido. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 29396767 - Pág. 17 (fl. 20). [2] - ID Num. 101746937 - Pág. 1/3 (fls. 640/642) – ação principal. [3] - MARINONI, Kuiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil (livro eletrônico): tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2, 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, pp. 745/746. [4] - ID Num. 29396773 - Pág. 1 (fl. 36). [5] - ID Num. 29396779 - Pág. 1 (fl. 49). [6] - ID Num. 29396779 - Pág. 2/6 (fls. 50/54). [7] - ID Num. 29396779 - Pág. 7/15 (fls. 55/63).